Tribunal: TJDFT
Processo: 0743176-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743176-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: ISAIAS FARIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME (COLÉGIO WGS) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709558-81.2017.8.07.0003, determinou a suspensão da penhora de salário, nos seguintes termos (ID 249167420 do processo originário): “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) promovida por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em face de ISAIAS FARIAS DOS SANTOS. A fase iniciou em 21 de agosto de 2018 (ID 21506127) e decorre da sentença de ID 11739583, que condenou o executado o réu a pagar à instituição de ensino autora as mensalidades vencidas em: a) 5.4.2016, 5.5.2016, 5.6.2016, 5.8.2016, 5.9.2016, 5.11.2016 e 5.12.2016, no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) cada e b) 5.4.2016, 5.5.2016, 5.6.2016, 5.8.2016, 5.9.2016, 5.11.2016 e 5.12.2016, no valor de R$566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais) cada. Primeira tentativa frustrada de localização do bens do devedor ocorreu em 23 de novembro de 2018, com a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud e Renajud (ID25721075). Ademais, os seguintes pedidos foram indeferidos: 1. inclusão do requerido no cadastro de inadimplentes (ID 26401013); consulta ao sistema EriDF(ID 26880274); diligência de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência (ID 27655842); intimação para indicação de bens penhoráveis (ID 29786628); Deferida penhora de veículo (ID 28210098). Diligência frustrada (ID 28649065). O processo foi suspenso, na forma do art. 921 do CPC, em 20 de março de 2019, conforme ID. 30468090. A parte autora requereu penhora de percentual 10% do salário do executado (ID 217549525). O pedido foi indeferido pela decisão de ID 221370890. O exequente interpôs agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário, no qual foi deferido o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do agravado/executado, que incidirá sobre os seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (ID 223793122). A penhora implementada conforme comprovante de ID 230213279. DECIDO. Ocorre que, analisando o documento de ID 230213279 (contracheque onde foi implementado o desconto), verifica-se que o executado aufere renda líquida no valor de R$ 1.984,52. Após a implementação da penhora verifica-se que o salário bruto do devedor é de R$ 9.374,74 sobre o qual incide mensalmente R$ 7.390,22 de desconto. A despeito de ter sido deferida a penhora de 10% do salário do executado pela instância superior, a medida foi fundamentada na informação, à época, de que o executado percebia proventos líquidos no valor de R$ 8.042,91, conforme dados do portal da transparência (ID 217549531). Todavia, os documentos posteriormente acostados aos autos demonstram quadro diverso. O contracheque juntado revela que o executado aufere remuneração bruta de R$ 9.374,74, sobre a qual incidem descontos compulsórios que totalizam R$ 7.390,22, resultando em rendimento líquido de apenas R$ 1.984,52 (ID 230213279). A nova realidade fática configura circunstância superveniente que impõe a reavaliação da medida, nos termos do art. 505, I, do CPC. Embora o crédito exequendo possua natureza alimentar em sentido amplo, não se sobrepõe ao direito fundamental à dignidade humana (art. 1o, III, da CF/88) e ao princípio do mínimo existencial, que assegura ao devedor a preservação de recursos indispensáveis à sua subsistência e de sua família. Ao juiz é dado revisar, reconsiderar e revogar as suas decisões interlocutórias quando assim o justificar a superveniência de fatos, provas ou outras circunstâncias juridicamente relevantes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as verbas salariais são, em princípio, impenhoráveis. A constrição das verbas salariais será permitida se provado que a penhora de parte dos valores não afeta a dignidade do devedor. No caso em análise, a constrição ora deferida reduziu o salário do executado para R$ 1.984,52, valor correspondente a pouco mais de um salário-mínimo, o que compromete de maneira desproporcional a subsistência do executado. O mínimo existencial engloba não apenas o mínimo vital para a sobrevivência, mas também o que for necessário para a preservação da vida digna do indivíduo. Não se mostra possível a penhora de qualquer percentual do salário do devedor quando houver demonstração de que a referida medida atingirá o seu mínimo existencial e prejudicará a sua subsistência digna Somado a isso, a jurisprudência inclina-se no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, aquele definido na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 cinco salários-mínimos mensais. Na espécie, o executado aufere renda líquida muito inferior a cinco salários-mínimos, o que reforça sua natureza de subsistência, porque referida verba comporia o mínimo essencial necessário a assegurar a manutenção de sua subsistência e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL . CONSTRIÇÃO AUTORIZADA EM AUTOS DIVERSOS. COMPROMETIMENTO DE 30% DOS RENDIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE . OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora, em regra, não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida a constrição parcial de valores de índole alimentar. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservada quantia suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Constatando-se, porém, que, consoante determinado em processo distinto, a parte executada já possui seus rendimentos líquidos comprometidos em 30% (trinta por cento) em decorrência de empréstimos bancários, não se mostra razoável permitir uma nova constrição parcial de sua aposentadoria sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 07122031520228070000 1431201, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2022) Ante o exposto, reconheço a superveniência de fato novo e, em observância ao princípio do mínimo existencial, REVOGO a penhora incidente sobre o salário do executado. Independente de preclusão, oficie-se à PMDF para suspensão dos descontos em folha do executado ISAIAS FARIAS DOS SANTOS, CPF 357.768.701-00 (referência: Ofício No 163/2025 - PMDF/DGP/DPP/SPP/CONSIG). CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Intime-se a parte exequente para que promova o andamento do feito ou para que requereu o que entender de direito”. Em suas razões recursais (ID 76971008), alega que a decisão agravada revogou a penhora de 10% da remuneração líquida do agravado Isaias Farias dos Santos, anteriormente deferida por este Tribunal. Sustenta que, após a revelia do agravado, foi proferida sentença e iniciado o cumprimento de sentença, com diversas tentativas infrutíferas de constrição de bens. Afirma que o débito atualizado é de R$ 28.866,96, conforme planilha juntada aos autos. Informa que o agravado aufere remuneração bruta de R$ 9.626,58, com rendimento líquido médio de R$ 8.042,91. Aduz que a penhora de 10% da remuneração líquida foi deferida por este Tribunal e vinha sendo cumprida desde abril de 2025, tendo sido posteriormente revogada de ofício pelo juízo de origem, sem provocação da parte. Argumenta que o agravado foi devidamente citado, tem ciência da penhora e permanece inerte, não tendo apresentado impugnação nem manifestação. Invoca o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC, segundo o qual cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados ou a excessividade da constrição. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para revogar a decisão que cassou a penhora e determinar a retomada da penhora de 10% da remuneração líquida do agravado. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O preparo foi recolhido (ID 76972407). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que a constrição sobre a remuneração do devedor havia sido determinada em decisão judicial preclusa, estando em plena execução e sem qualquer impugnação por parte do executado, conforme acórdão prolatado pela 5o Turma do TJDFT (ID 245272557, na origem). Contudo, a revogação da referida medida constritiva ocorreu de ofício, sem provocação das partes, em razão do contracheque do devedor juntado aos autos originários, que supostamente indica, conforme alegada pelo juízo de origem, a violação ao mínimo existencial do devedor. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não se pode presumir, diante do silêncio do executado, que a penhora esteja comprometendo sua subsistência ou a dignidade da pessoa humana. Com efeito, em princípio, a inércia do executado e a ausência de demonstração de prejuízo concreto afastam qualquer presunção nesse sentido. Ressalte-se, ademais, que os descontos vêm sendo regularmente efetuados há diversos meses, sem que o devedor tenha apresentado qualquer manifestação ou insurgência, o que reforça a conclusão, ainda que inicial, de que a medida não compromete sua subsistência nem afronta sua dignidade. Ademais, o valor penhorado corresponde a percentual modesto da remuneração líquida (10%), sendo razoável e compatível com os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução (art. 805 do CPC). Por fim, verifica-se, em juízo perfunctório, que a revogação da penhora está em contraposição com o acórdão proferido por este Tribunal. Nesse contexto, restou comprovada a plausibilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para revogar a decisão agravada, e por consequência, determinar a retomada da penhora de 10% da remuneração do agravado, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento desta decisão, providenciando-se a retomada dos descontos diretamente no contracheque do devedor. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora